Tribunal: STF
Processo: HC 257509
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. TESE DE  
ABOLITIO CRIMINIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.6.2025, por Tarcísio Maciel Chaves de Mendonça e outros, advogados, em benefício de Odilon Cândido Bacellar Neto, contra decisão do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.5.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 867.545.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de quarenta dias-multa, pela prática do crime previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (evasão de divisas).



    3. Transitada em julgado a condenação, o paciente ajuizou revisão criminal no Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que negou provimento ao pedido revisional:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ACÓRDÃO DO TRF1. MATÉRIA FUNDAMENTADAMENTE DECIDIDA. OFENSA A TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. SIMPLES REDISCUSSÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO PROVIDA. 



    1. A utilização da revisão criminal, cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, reclama a demonstração inequívoca da presença de uma de suas hipóteses de cabimento, descritas no art. 621 do CPP, não se admitindo a mera irresignação do réu contra o decreto condenatório para fundamentar a propositura da ação revisional (RvCr n. 5.247/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023). 



    2. In casu, tendo o juízo originário e o acórdão condenatório concluído, a partir dos elementos probatórios produzidos na ação penal n. 0025604-05.2004.4.01.3800, que Odilon Cândido Bacellar Neto realizou a remessa de R$285.088,00 ao exterior, sem a correspondente autorização dos órgãos competentes, ultrapassando, assim, o limite de R$10.000,00 estabelecido pela legislação vigente à época, não se há falar em atipicidade da conduta, porquanto perfeitamente configurada a figura típica do art. 22, parágrafo único, da Lei n. 7.492/86. Tipicidade que perdura mesmo com a ulterior ampliação do limite. 



    3. A rejeição da tese da abolitio criminis se apoia, outrossim, na aferição de que ‘em princípio, o artigo 3º do Código Penal se aplica a norma penal em branco, na hipótese de o ato normativo que a integra ser revogado ou substituído por outro mais benéfico ao infrator, não se dando, portanto, a retroatividade. Essa aplicação só não se faz quando a norma, que complementa o preceito penal em branco, importa real modificação da figura abstrata nele prevista ou se assenta em motivo permanente, insusceptível de modificar-se por circunstâncias temporárias ou excepcionais, como sucede quando do elenco de doenças contagiosas se retira uma por se haver demonstrado que não tem ela tal característica’ (HC 73168, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 21/11/1995, DJ 15-03-1996 PP-07204 EMENT VOL01820-02 PP-00316). 



    4. Não vislumbro, do mesmo modo, qualquer irregularidade no tocante à representação processual do acusado. Em verdade, o que se observa é que o acusado esteve representado por defesa técnica no curso da ação penal, restando assegurados o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução probatória, não havendo que se falar em nulidade do processo por vício de representação processual. 



    5. ‘Registre-se que, ainda que a Defesa suscite deficiência de defesa técnica, verifica-se que esta foi exercida por profissional habilitado, tendo sido obedecidos todos os prazos processuais, tendo o advogado atuante à época agido dentro dos limites da autonomia profissional. A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu, o que não ocorreu na espécie. Salienta-se que é firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de o novo advogado não concordar posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor’ (AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023. – g.n.). 



    6. A alegada incorreção da dosimetria da pena definida na sentença e ratificada no acórdão, supostamente em contrariedade à orientação do Superior Tribunal de Justiça e o teor do art. 59 do Código Penal, também não parece merecer provimento. 



    7. Impende destacar que a menção do julgado quanto ao valor de R$2.824.816,00 para fins de recrudescimento da pena-base quanto às consequências do crime, quando o valor objeto da imputação se restringia ao montante de R$285.088,00, não constitui óbice à valoração negativa da mencionada circunstância judicial, especialmente ao se considerar que a evasão de divisas levada a efeito pelo acusado se deu em quantia muito superior ao limite existente à época, afigurando-se graves as consequências do delito. 



    8. Ademais, da leitura do julgado, o montante da pena aplicada ao acusado corresponde a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância desfavorável, pelo que entendo que a pena-base fixada observou os parâmetros legais, mostrando-se proporcional e consonante com a jurisprudência desta Corte e do STJ, não se vislumbrando a existência de qualquer ilegalidade. 



    9. Desse modo, o acusado não demonstrou a existência de violação a texto expresso de lei ou à evidência dos autos, bem como não trouxe nenhuma prova nova capaz de autorizar o reexame da pena aplicada ou comprovar sua inocência, não merecendo provimento seu pedido de revisão criminal. 



    10. Revisão criminal não provida” (fls. 80-81, e-doc. 11).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 867.545 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.6.2025, o Relator, Ministro Og Fernandes, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que o tipo penal do parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 “configura uma norma penal em branco, cuja complementação se dá por atos normativos do Banco Central do Brasil (BACEN), órgão competente para definir os limites e as condições para a remessa e manutenção de valores no exterior” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a denúncia imputou ao paciente a remessa de R$ 285.088,00 ao exterior em 19/6/1997. Este valor, à luz da Circular nº 3.181/2003, é inferior ao limite de R$ 300.000,00 a partir do qual a declaração se tornaria obrigatória” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta “a ocorrência de abolitio criminis, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal, e do art. 5º, inciso XL, da Constituição da República, que consagram a retroatividade da lei penal mais benéfica” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a norma de complementação, ao definir o limite a partir do qual a conduta se torna típica, integra o tipo penal. Portanto, qualquer alteração que eleve esse limite, tornando atípica uma conduta que antes era considerada criminosa, configura uma abolitio criminis. A distinção entre ‘remessa’ e ‘manutenção’ para fins de aplicação da Circular nº 3.181/2003 é artificial e não se sustenta, pois ambas as modalidades do art. 22, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86 dependem da autorização legal, cujos parâmetros são definidos pelas normas do BACEN. Se o valor remetido ou mantido está abaixo do limite que exige declaração, a conduta perde sua tipicidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “as razões de apelação do paciente e as contrarrazões apresentadas ao recurso ministerial foram subscritas pelo Dr. Guilherme Tolentino Dutra. Ocorre que o paciente nunca constituiu o Dr. Guilherme Tolentino Dutra como seu defensor. Inicialmente, Odilon foi defendido pelo Dr. Sidney Safe, constituído no interrogatório. Posteriormente, na audiência de instrução, o paciente se fez representar pelo Dr. Antônio Velloso Neto, que foi constituído em audiência. Contudo, não há nos autos qualquer procuração de Odilon concedendo poderes ao Dr. Velloso Neto para substabelecer” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que, “mesmo sem possuir poderes para substabelecer, o Dr. Antônio Velloso Neto substabeleceu, com reserva de iguais poderes, aos doutores Gabriel Bernardes e Guilherme Tolentino, em 10/11/2011 e 12/11/2013. Assim, todos os atos praticados pelos advogados supostamente substabelecidos são eivados de nulidade, pois não foram constituídos pelo acusado, não foram nomeados para executarem sua defesa e nem mesmo tiveram a atribuição da competência por ato de substabelecimento válido” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “a invocação da Súmula nº 523/STF e do princípio do pas de nullité sans grief pelo STJ, para afastar a nulidade sob o argumento de ausência de prejuízo concreto, é equivocada no presente caso. O prejuízo é evidente e presumido pela própria violação do direito de escolha do defensor e pela deficiência da defesa técnica. O advogado substabelecido, Dr. Guilherme Toledo Dutra, deixou de impugnar a fixação da pena-base de forma adequada, especialmente no que tange à valoração das circunstâncias judiciais e ao quantum de aumento aplicado, o que, como será demonstrado no próximo tópico, poderia ter resultado em uma pena inferior e na consequente extinção da punibilidade pela prescrição” (fl. 8, e-doc. 1).



    Enfatiza que a dosimetria da pena teria valorado indevidamente a personalidade do agente, a motivação do crime e as consequências do crime.



    Realça que, “além das valorações inidôneas das circunstâncias judiciais, o quantum de aumento da pena-base foi abusivo e afrontou a orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que, embora não estabeleça uma proporção aritmética rígida, firmou o entendimento de que cada circunstância judicial negativa, salvo situação de excepcionalidade devidamente fundamentada, não deve impor um aumento superior a 1/6 da pena mínima” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que, “com esta pena readequada, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal (pena não superior a 4 anos prescreve em 8 anos), já teria ocorrido” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos: 



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1) Liminarmente, que seja obstada a expedição de mandado de prisão e o início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, até o julgamento final do mérito do presente habeas corpus, por estarem evidentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    2) No mérito, 



    a. declarar a extinção da punibilidade do paciente em razão da abolitio criminis, ocorrida no ano de 2003, em virtude da edição da Circular nº 3.181, de 6/3/2003, pelo Banco Central do Brasil, que tornou atípica a conduta de remessa de valores no montante imputado ao paciente; 



    b. alternativamente, declarar a nulidade do acórdão que negou provimento ao apelo defensivo e de todos os atos processuais subsequentes, a partir da apresentação das razões de apelação, em razão do defeito na representação processual do paciente. Ademais, requer-se o desentranhamento das razões recursais subscritas pelo Dr. Guilherme Dutra e a determinação de intimação do paciente para constituir novo advogado; 



    c. subsidiariamente, determinar a correção da dosimetria da pena definida na sentença e ratificada no acórdão, observando-se a correta aplicação do art. 59 do Código Penal e os parâmetros jurisprudenciais para a valoração das circunstâncias judiciais e o quantum de aumento da pena-base, com o consequente reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva” (fls. 13-14, e-doc. 1). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.6.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 777.131, mas concedeu a ordem, de ofício.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. O paciente foi condenado pelo crime de evasão de divisas por ter, em 19.6.1997, realizado remessa de moeda ao exterior por operações financeiras simuladas, cujo objetivo era dissimular seu verdadeiro beneficiário. Narrou-se na denúncia:



    “1. Os denunciados promoveram, sem autorização legal, a saída de moeda para o exterior.



    2. No dia 19 de junho de 1997, os acusados, em comunhão de desígnios, efetuaram a remessa de R$ 285.088,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e oito reais) via TIR – Transferência Internacional de Reais – para conta CC5 no IFE BANCO RURAL (URUGUAY). 



    3. Tais recursos integraram o montante total de R$ 1.079.900,00 (um milhão, setenta e nove mil e novecentos reais), evadidos na mesma data através da conta bancária da pessoa jurídica COMERCIAL RIKA LTDA., com sede em Belo Horizonte/MG (vide relatório SISBACEN de fis. 08). 



    4. O acusado JOSÉ NUNES MACHADO figurava como administrador da sociedade INFORTECH IMPORTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 00.749.219/0001-98, com sede em Manaus/AM, e nessa condição era o responsável pela movimentação da conta corrente da empresa, de número 0014916-0, na agência 1999-2 do Banco Bradesco S/A (vide contrato social de fis. 59/62). 



    5. Em 19 de junho de 1997, o imputado JOSÉ NUNES MACHADO, agindo voluntariamente e com consciência da ilicitude de tal prática, efetuou um crédito no valor de R$ 285.088,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e oito reais) na conta corrente nº 43.06.0.000257-3 mantida pela pessoa jurídica COMERCIAL RIKA LTDA. na agência 0043 do Banco Boavista de Londrina/PR, com o fim de promover evasão de divisas do País (vide DOC’s de fis. 29 e 137; extrato da conta 43.06.0.000257-3 da agência 0043 do Banco Boavista de fis. 09; extrato da conta 0014916-0 da agência 1999-2 do Banco Bradesco S/A de fis. 122/124, e declarações de JOSÉ NUNES MACHADO de fis. 225/226). 



    6. Efetuado o crédito na conta da COMERCIAL RIKA LTDA., os acusados ODILON CÂNDIDO BACELLAR NETO e GERALDO MARCELO BACELLAR promoveram sua remessa via Transferência Internacional de Reais para a conta CC5 nº 13221-6 do Banco Rural S/A no IFE Banco Rural Uruguay, de onde o numerário seguiu para a conta nº 1555-6 do MTB Bank em Nova York/EUA, de titularidade da própria COMERCIAL RIKA LTDA. (v. cheque de fis. 11 e relatório SISBACEN de fis. 10). 



    7. Ressurge que a conta bancária mantida pela COMERCIAL RIKA LTDA. no Banco Boavista de Londrina/PR foi empregada em um verdadeiro esquema de evasão de divisas executado pelos irmãos ODILON CÂNDIDO BACELLAR NETO e GERALDO MARCELO BACELLAR. A conta da COMERCIAL RIKA LTDA. serviu ao propósito de convergir numerário advindo de diversas outras contas correntes espalhadas pelo país. Em seguida, os acusados promoviam sua remessa ilegal para o exterior, porquanto tal prática dissimulava a identidade dos verdadeiros remetentes da moeda. 



    8. Enquanto ODILON CÂNDIDO BACELLAR NETO geriu intelectualmente a prática delitiva, seu irmão GERALDO MARCELO BACELLAR era o responsável pela movimentação dos recursos na conta da COMERCIAL RIKA LTDA. (vide cartão de assinaturas de fis. 24). 



    9. Em verdade, a pessoa jurídica COMERCIAL RIKA LTDA. encontrava-se desativada desde 1985, e todo o dinheiro depositado em sua conta foi remetido irregularmente ao exterior através de duas remessas, ocorridas no mês de junho de 1997 (vide declarações de RICARDO ABRAS às fis. 13/15 e 96/97 e planilha juntada em anexo). 



    10. Nesses termos, os denunciados, em comunhão de desígnios, promoveram, sem autorização legal, a saída de moeda para o exterior, e suas condutas se subsumem ao tipo penal capitulado no artigo 22, parágrafo único, primeira parte, da Lei nº 7.492/86” (fls. 41-42, e-doc. 2).



    Tem-se na sentença condenatória:



    “Os fatos apurados nestes autos descortinaram-se a partir de representação formulada pelo BACEN ao Ministério Público Federal dando conta de que os responsáveis legais pela sociedade Comercial Rika Ltda., no mês de junho de 1997, realizaram transferências internacionais em reais, envolvendo contas de domiciliados no exterior (CC-5), totalizando R$2.824.816,00 (dois milhões, oitocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais), conforme registros efetuados no SISBACEN (fls. 06/08).



    Como se observa do extrato bancário juntado a fis. 09, a empresa Comercial RIKA Ltda recebeu, em 19/06/1997, o crédito no valor de R$ 285.088,00 efetuado pela empresa INFORTECH (fs. 29 e 137) e, ainda, outros depósitos vultosos de origens diversas, os quais, somados, formam o total de R$ 1.079.900,00 (um milhão, setenta e nove mil e novecentos reais) evadidos de forma ilegal (fl. 17) que integrou a transferência



    Ainda no dia 19 de junho daquele ano, a empresa COMERCIAL RIKA LTDA. transferiu a mencionada quantia, em sua integralidade, mediante depósito do cheque de fl. 11 em conta de domiciliado no exterior junto ao Banco Rural S/A de titularidade da IFE BANCO RURAL (Uruguay) S.A., conforme faz certo o registo do SISBACEN a fls. 08, com destinação final à conta mantida por ela no MTB Bank em Nova York/EUA (fls. 10).



    Pelos trabalhos de investigação, verificou-se que tal montante era incompatível com a capacidade financeira da aludida empresa, já que suas atividades comerciais estavam encerradas desde o ano de 1985 (fls. 04 e 14). Essa circunstância, aliada às demais descritas nos autos, evidencia a existência de verdadeiro esquema de remessa desautorizada de recursos para o exterior por meio da utilização de interposta pessoa, ou dos chamados ‘laranjas’, exatamente da forma como combatido pelo parágrafo único do artigo 22 da Lei n. 7.492/86.



    A materialidade do delito objeto de apuração nos presentes autos está suficientemente comprovada por meio do Ofício do Banco Central de fls. 06/07, pelo extrato bancário de fls. 09 o qual comprova que a empresa Comercial RIKA Ltda. recebeu, em 19/06/1997, o crédito no valor de R$ 285.088,00 efetuado pela empresa INFORTECH (fls. 29 e 137); pela cópia do cheque de fl. 11 que comprova que, no dia 19/06/1997, a empresa COMERCIAL RIKA LTDA transferiu a quantia de R$ 1.079.900,00 para conta de domiciliado no exterior junto ao Banco Rural S/A, de titularidade da IFE BANCO RURAL (Uruguay) S.A., conforme comprova o registro do SISBACEN a fls. 08, com destinação final à conta mantida por ela no MTB Bank em Nova York/EUA (fls. 10), promovendo, assim, evasão de divisas do país.



    O documento de fl. 06/07, de autoria do Banco Central do Brasil, endereçado ao Procurador da República no Estado de Minas Gerais, noticia referida transferência ao afirmar que ‘os valores movimentados são fortemente discrepantes do usualmente praticado para a finalidade citada, e a empresa não comprovou sua capacidade financeira’. Veja-se que partir de tal informação é que se deu início ao procedimento administrativo criminal.



    Quanto à autoria, tenho que a instrução processual efetivamente logrou provar que os acusados ODILON CÂNDIDO BACELLAR NETO, GERALDO MARCELO BACELLAR e JOSE NUNES realizaram remessas ilegais de divisas ao exterior, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil. (...)



    Na mesma linha, no que se refere ao acusado ODILON BACELLAR, embora este tenha, em juízo (fls. 270/271), negado sua participação nos fatos narrados na denúncia e alegado desconhecer o acusado JOSÉ NUNES MACHADO bem como somente ter tomado ciência de que seu irmão, o denunciado GERALDO MARCELO BACELLAR, era procurador da empresa COMERCIAL RIKA LTDA. com a leitura das denúncias que lhe foram encaminhadas, tal versão não resiste à prova carreada nos autos que é contundente acerca da participação deste acusado nos fatos ora apurados. 



    A prova de que ODILON efetuou as remessas narradas na denúncia decorre, primeiramente, da peculiaridade da operação realizada, marca registrada sua, e das condições de modo e tempo em que consumadas, vez que se mostrou idêntica a diversas outras por ele realizadas. 



    Tais fatos vêm sendo apurados em mais de 30 (trinta) processos em trâmite perante esta 4ª Vara Federal Criminal/SJMG, já tendo sido, ODILON, inclusive, condenado por fatos assemelhados por este Juízo.



    Não é por outro motivo, senão em face dos diversos delitos em que fora flagrado envolvido, que ODILON avençara com o Ministério Público Federal – MPF um acordo de delação premiada em 30.06.2005, no feito nº 2005.38.00.023853-8, nos termos das Leis 9.034/95 e 9.807/99, o qual permitira descortinar inúmeras operações ilegais de remessa de divisas ao exterior. 



    Ressalte-se, ainda, o fato de que, no esquema relatado nestes autos, assim como nos demais, ODILON era o responsável pelo aliciamento de ‘laranjas’, cujas contas correntes eram utilizadas para promover evasão de divisas para o exterior, além de ser o elo de ligação entre a empresa laranja INFORTECH, de propriedade do denunciado JOSÉ NUNES, e seu irmão, a quem arregimentou para o importante papel de abrir as contas pelas quais teriam passagem o dinheiro a ser evadido. (...)



    Logo, resta totalmente improcedente a alegação deste acusado quanto à ausência de justa causa para a presente ação penal vez que é evidente nos autos que ODILON operacionalizou complexo esquema de evasão de divisas, mediante aluguel ou cessão de contas correntes de ‘laranjas’, utilizadas para promover a evasão de divisas para o exterior, atribuindo, dessa forma, uma falsa identidade àqueles que realmente eram beneficiados pelas operações. Cabia a este acusado a arregimentação das pessoas e empresas que dele participariam, dentre as quais se incluiu o seu próprio irmão, conduta esta que se enquadra ao tipo legal capitulado no artigo 22, parágrafo único, da Lei 7.492/86, em concurso de pessoas” (fls. 32-37, e-doc. 9)



    Nesta impetração, a defesa sustenta a extinção da punibilidade por abolitio criminis, “em virtude da edição da Circular nº 3.181, de 6/3/2003, pelo Banco Central do Brasil, que tornou atípica a conduta de remessa de valores no montante imputado ao paciente” (fl. 14, e-doc. 1).



    9. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    Duas são as modalidades do crime previsto no parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986: a) promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior; b) manter, no exterior, depósitos não declarados à repartição federal competente.



    No art. 3º da Circular n. 3.181/2003 do Banco Central do Brasil, dispõe-se:



    “Art. 3º Os detentores de ativos totais, em 31 de dezembro de 2002, cujos valores somados totalizem montante inferior ao equivalente a R$300.000,00 (trezentos mil reais) estão dispensados de prestar a declaração de que trata esta Circular”.



    Como se vê, essa norma, invocada pela defesa para argumentar suposta abolitio criminis, abrange apenas a segunda modalidade do parágrafo único do art. 22 da Lei n. 7.492/1986 (manter depósitos não declarados no exterior). Entretanto, o paciente não foi condenado por manter depósitos não declarados no exterior, senão por realizar remessa de moeda ao exterior sem autorização legal. Nesse caso, inaplicável o limite previsto no art. 3º da Circular n. 3.181/2003 do Banco Central do Brasil.



    Sobre o tema, decidiu o Tribunal Regional Federal da Sexta Região, ao julgar improcedente a revisão criminal:



    “Não se sustenta a alegação da defesa de ocorrência de abolitio criminis em decorrência da edição da Circular n. 3.181/2003 do BACEN, que ampliou para R$300.000,00 o valor da informação obrigatória de manutenção de valores no exterior. 



    Isso porque a conduta imputada ao acusado, e pela qual foi condenado, não consistiu na ‘manutenção não declarada de depósitos no exterior’, mas, sim, na remessa ao exterior, em 19/06/1997, sem autorização dos órgãos oficiais competentes, de R$ 285.088,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e oitenta e oito reais), configurando o delito de evasão de divisas. Sendo que, à época dos fatos, encontrava-se em vigor a Circular BACEN n. 2677/96, que estabeleceu a obrigatoriedade de registro no sistema SISBACEN, por meio das instituições financeiras, de todas as transferências internacionais em reais, de valor igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais). 



    Desse modo, tendo o juízo originário e o acórdão condenatório concluído, a partir dos elementos probatórios produzidos na ação penal n. 0025604-05.2004.4.01.3800, que Odilon Cândido Bacellar Neto realizou a remessa de R$285.088,00 ao exterior, sem a correspondente autorização dos órgãos competentes, ultrapassando, assim, o limite de R$10.000,00 estabelecido pela legislação vigente à época, não se há falar em atipicidade da conduta, porquanto perfeitamente configurada a figura típica do art. 22, parágrafo único, da Lei n.7.492/86. (...)” (fl. 75, e-doc. 11).



    Na mesma linha é a decisão do Ministro Og Fernandes apontada como ato coator:



    “Constata-se, assim, que foi afastada a pretensão de reconhecimento da abolitio criminis, esclarecendo-se que a Circular n. 3.181/2003 do Bacen, que aumentou para R$ 300.000,00 o valor da informação obrigatória de manutenção de valores no exterior, aplica-se à manutenção de valores no exterior, enquanto que a conduta do paciente foi de remessa ao exterior, sem autorização legal, de R$ 285.088,00, considerando que vigorava a Circular n. 2.677/1996 do Bacen, que estabeleceu a obrigatoriedade de registro no sistema SISBACEN, por meio das instituições financeiras, de todas as transferências internacionais em reais de valor igual ou superior a R$ 10.000,00. 



    Desse modo, mostra-se justificada a tipicidade da conduta do paciente”.



    Essa compreensão também tem respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal. Por exemplo, decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nesse sentido:



    “(...) a defesa visa, em última análise, o enquadramento da conduta dos recorrentes em núcleo do tipo penal diverso daquele a que condenados por sentença transitado em julgado. Ou seja, em que pese tenham sido condenados pela conduta de evasão de divisas na modalidade de promoção, sem autorização legal, de saída de moeda ou divisas para o exterior, pretendem confundi-la com ‘manutenção de depósitos não declarados no exterior’.